Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-50.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8001353-50.2025.8.05.0000

Processo referência: 0030658-29.1999.8.05.0001

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: ADILSON SANTOS ROCHA

Advogado(s): TAURINO ARAUJO NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradora de Justiça:
Cleusa Boyda de Andrade

Turma julgadora :
Maria Fátima Monteiro Villas Boas ( Relatora), Ivete Caldas Silva Muniz (Revisora), Carlos Roberto Santos Araújo

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, AGRAVADO PELO ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE A CARGO, OFÍCIO, MINISTÉRIO OU PROFISSÃO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, E IV COMBINADO COM O ARTIGO 61, INCISO II, "G", AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REVISIONANDO CONDENADO A REPRIMENDA 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO.

PLEITOS RECURSAIS:

I
-
A
GRAVO
I
NTERNO EM FACE DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL.

N
ÃO CONHECIMENTO
.

D
ecisão vergastada que possui fundamentação idônea. ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia do
decisum
combatido. jurisprudência do stj no sentido de que não cabe agravo interno contra decisão fundamentada que indefere liminar em revisão.

I I – DA AÇÃO REVISIONAL. NÃO CONHECIDA

1. A presente ação revisional foi proposta utilizando-se da mesma reiterada prova “nova” que já integrava os autos originais (id. 481800812 dos originais e id. 75980166 dos presentes) e cuja discussão já foi amplamente enfrentada em recurso de Apelação e demais incidentes processuais em instâncias superiores, culminando no trânsito em julgado da condenação.

2. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já exaustivamente analisada, em observância aos arts. 580 e 621 do CPP, bem como aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, previstos, respectivamente, no art. 5º, incisos XXXVIII e XXXVI, da Constituição Federal.

III – PRESCRIÇÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE

O pedido de reconhecimento da prescrição punitiva não possui fundamento, considerando que o réu foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, com o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, conforme o art. 109, I, do Código Penal, e que o curso da prescrição foi interrompido pela publicação do acórdão de apelação condenatório e diversos outros marcos interruptivos, nos termos do art. 117, IV, do CP.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação de revisão criminal, tombados sob
nº. 8001353-50.2025.8.05.0000
, tendo como revisionando
ADILSON SANTOS ROCHA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER O AGRVO INTER E NÃO CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
,
de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, .